Tribunal: TJBA
Processo: 8006009-34.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Juazeiro Apelação nº 8006009-34.2024.8.05.0146 Apelante: Kleiton Alves do Bonfim Defensora Pública: Luana Bacry Luna Paradis Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Roberta Masunari Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMULADO. GRAVE AMEAÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Kleiton Alves do Bonfim contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou por roubo (art. 157 do CP), praticado mediante grave ameaça simulada – fingindo portar arma de fogo – em prejuízo de funcionária de pet shop, da qual subtraiu R$ 172,00. O réu foi surpreendido logo após a prática do crime, portando o numerário, e confessou a autoria em juízo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno do pedido da defesa para desclassificação do crime de roubo para furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP), alegando inexistência de grave ameaça real, com o consequente pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. A simulação de estar armado caracteriza grave ameaça suficiente para tipificar o crime de roubo, nos termos da jurisprudência consolidada. 4. A palavra da vítima, corroborada pela confissão do réu e outras provas nos autos, é suficiente para afastar a tese defensiva de inexistência de ameaça. 5. A tentativa de simular a posse de arma criou temor real na vítima, configurando ameaça psicológica apta a suprimir sua resistência. 6. O regime inicial aberto e a fixação da pena no mínimo legal estão em conformidade com as circunstâncias do caso. 7. A substituição da pena por restritivas de direitos foi corretamente negada, diante da grave ameaça empregada, ainda que simulada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A simulação de estar armado durante a subtração de bens caracteriza grave ameaça e configura o crime de roubo." "2. A grave ameaça psicológica é suficiente para afastar a desclassificação para furto, ainda que inexistente arma de fogo real." Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 155, § 2º; 44. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Criminal 5319423-86.2021.8.09.0044; TJGO, Apelação Criminal 0033754-66.2020.8.09.0175. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação criminal nº 8006009-34.2024.8.05.0146, em que figuram como parte recorrente Kleiton Alves do Bonfim e parte recorrida o Ministério Público do Estado da Bahia: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.